Tribunal: TJES
Processo: 5010875-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ROUBO MAJORADO. SIGILO DAS INVESTIGAÇÕES. ACESSO AOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Miguel Chagas Rosa, preso temporariamente no bojo de inquérito que apura a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Segundo a denúncia, o paciente, junto de um adolescente, invadiu um estabelecimento comercial armado, subtraindo cerca de R$ 2.181,00, sendo posteriormente reconhecido pela vítima como ex-funcionário do local, com a ação registrada por câmeras de segurança. Consta também tentativa de coação à testemunha, o que fundamentou a decretação da prisão temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a negativa de acesso da defesa aos autos do inquérito por motivo de sigilo investigativo violou o contraditório, a ampla defesa e a prerrogativa profissional do advogado; (ii) se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de sigilo ao inquérito encontra respaldo no art. 20 do CPP e no art. 7º, §11, da Lei nº 8.906/94, desde que fundamentada na preservação da eficácia das diligências investigativas, não havendo, portanto, violação automática às prerrogativas da defesa.

A decisão que indeferiu a habilitação da defesa foi motivada na existência de diligências em curso e não documentadas, especialmente a busca e apreensão e o cumprimento de prisão temporária, o que legitima, temporariamente, a limitação ao acesso.

Quanto ao pedido de revogação da prisão, verifica-se que o paciente foi reconhecido pela vítima, teve sua participação corroborada por imagens de segurança, está foragido e teria tentado contato com testemunha no dia do depoimento, circunstâncias que justificam a manutenção da custódia como forma de resguardar a instrução criminal.

A restituição do valor subtraído, embora relevante, não descaracteriza os fundamentos da prisão, que se volta à proteção do processo investigativo. A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão quando presentes elementos concretos de risco processual.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O SIGILO DE INQUÉRITO POLICIAL PODE SER IMPÔSTO À DEFESA QUANDO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, SEM CONFIGURAR AFRONTA AUTOMÁTICA AO CONTRADITÓRIO.

A PRISÃO TEMPORÁRIA É MEDIDA LEGÍTIMA QUANDO PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA, RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LV e LXIII; CPP, arts. 20 e 157; Lei nº 8.906/94, art. 7º, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 728682/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.04.2022, DJe 08.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010875-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS MIGUEL CHAGAS ROSA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010875-71.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS MIGUEL CHAGAS ROSA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS MIGUEL CHAGAS ROSA,
preso temporariamente, para apurar a suposta prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, nos autos do inquérito policial n.º 5001920-33.2025.8.08.0006.

Sobre os fatos
, colhe-se da representação elaborada pela autoridade policial que, no dia 05 de abril de 2025, dois indivíduos armados e com os rostos parcialmente cobertos invadiram o estabelecimento comercial “Armazém da Cerveja Vila do Riacho”, situado no município de Aracruz/ES, e subtraíram a quantia aproximada de R$ 2.181,00 (dois mil cento e oitenta e um reais) que se encontrava nos caixas do referido comércio.

De acordo com os autos do Inquérito Policial nº 5001920-33.2025.8.08.0006, e conforme registrado no Boletim Unificado nº 57707868, os autores do crime portavam, uma arma de fogo e um canivete, sendo que ambos adentraram o estabelecimento com uso de força e violência moral sobre a vítima, que se preparava para o fechamento do comércio naquele horário.

Consta, ainda, que a funcionária
Jaqueline da Silva
, reconheceu os dois autores do fato, mencionando que um deles seria ex-funcionário do próprio estabelecimento, identificado como
CARLOS MIGUEL CHAGAS ROSA
, e o outro, um adolescente, identificado como
K. H. A. D. O
.

Relatou a testemunha que a ação foi rápida e coordenada, com os assaltantes dirigindo-se imediatamente aos dois pontos de caixa da loja — indicando conhecimento prévio da estrutura interna do local — e subtraindo duas gavetas registradoras, sendo que uma delas continha o valor de R$ 2.181,00 (dois mil, cento e oitenta e um reais), conforme declarado.

A ação foi gravada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, cujas imagens foram anexadas ao procedimento investigativo, contribuindo para a identificação dos autores e corroborando a versão da vítima.

A autoridade policial informou, ainda, que houve registro de possível tentativa de coação à testemunha, pois o paciente teria procurado a vítima no mesmo dia em que esta compareceu à delegacia para prestar depoimento, fato que ensejou fundado receio de comprometimento da instrução criminal, circunstância essa que motivou o pedido de decretação da prisão temporária e de busca domiciliar.

Feitos esses esclarecimentos passo a análise das teses apresentadas.

A defesa alega, em síntese, que foram indeferidos sucessivos pedidos de habilitação nos autos do inquérito, sob o fundamento de diligências ainda em curso e sob sigilo, sustentando
violação ao direito ao contraditório, à ampla defesa e ao livre exercício da advocacia
(art. 5º, incisos LV e LXIII da CF; art. 7º, XIV da Lei nº 8.906/94; Súmula Vinculante nº 14 do STF).

É certo que, no curso das investigações criminais, o sigilo pode ser imposto às partes, inclusive à defesa, sempre que se mostre necessário à preservação da eficácia das diligências em andamento.

O art. 20 do Código de Processo Penal autoriza expressamente a tramitação do inquérito sob sigilo, e o art. 7º, §11, do Estatuto da Advocacia, admite exceção à regra do acesso irrestrito quando se tratar de elementos de prova ainda não documentados ou quando houver risco de comprometimento das medidas investigativas.

Além disso, conforme reconhecido pelo STF, não se pode invocar a ampla defesa para comprometer a integridade de diligências ainda em curso. Trata-se de equilíbrio entre a tutela da defesa e o interesse público na elucidação dos fatos e na efetividade da persecução penal.

Sendo assim, entende-se que o direito do defensor de acesso aos autos do inquérito, embora assegurado como prerrogativa legal, não possui caráter absoluto, sendo compatível com limitações temporárias e pontuais, desde que amparadas em motivação idônea.

No caso, a decisão que indeferiu o pedido de habilitação destacou, com fundamento na legislação aplicável, que a limitação foi temporária, imposta em razão da existência de diligências sigilosas ainda pendentes de cumprimento, como o mandado de prisão temporária e de busca e apreensão, o que afasta qualquer ilegalidade.

Assim, não se verifica afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao livre exercício da advocacia, uma vez que o indeferimento foi devidamente fundamentado e restrito ao período em que as diligências estavam em andamento, preservando-se, portanto, a eficácia da investigação. Ressalte-se que, concluídas as medidas cautelares e documentados os elementos colhidos, o acesso integral deverá ser franqueado à defesa, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Prosseguindo
, argumenta, a defesa, que
não estão presentes os requisitos da segregação cautelar
e que o paciente é primário, possui residência fixa
e
exerceu ato de inequívoca boa-fé e arrependimento eficaz ao promover a integral restituição dos valores supostamente subtraídos.

No entanto, constato que o paciente foi reconhecido de forma direta e inequívoca pela vítima, que o identificou como ex-funcionário do estabelecimento roubado, informação corroborada por imagens de circuito interno de segurança, que registraram a ação delitiva.

Além disso, consta nos autos que o paciente se encontra foragido, fato que, por si só, compromete a alegação de colaboração com a Justiça e reforça a necessidade da medida excepcional.

Também pesa contra o paciente o relato de que teria procurado a principal testemunha no dia do seu depoimento, indicando possível tentativa de coação e evidencia risco à instrução criminal.

Quanto à alegação de que o paciente
teria ressarcido os valores subtraídos,
tal circunstância, embora relevante em outros contextos, não tem o condão de afastar os fundamentos da custódia cautelar, que foi decretada visando garantir a efetividade da investigação e resguardar a colheita da prova.

Por fim
, é certo que a primariedade, residência fixa e vínculos familiares, são circunstâncias que, em tese, poderiam favorecer a liberdade provisória. Todavia, tais condições não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, como no caso. A esse respeito, colhe-se o seguinte precedente: (STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.:
Ministra LAURITA VAZ
,
Data de Julgamento: 05/04/2022,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça (id 15302110)
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.